Tribunal: STF
Processo: HC 225206
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita.



1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou Plenário desta Corte. Precedentes.



2. Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator da Ext nº 1.687, Ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), é apontado como autoridade coatora. 



2. Segundo a inicial, o paciente, preso preventivamente para fins de extradição, seria “procurado para responder pela suposta prática dos crimes de tentativa e conspiração, posse, fabricação ou distribuição de substância controlada e tentativa de conspiração (U.S. Code, Title 21, Section 963 e Section 959(a)(2) e 963), tipificados no Brasil pelos arts. 33, 35 e 40,I, da Lei nº 11.343/06, porquanto, entre fevereiro de 2015 e abril de 2016, no Distrito Sul da Flórida e em outros lugares, [...] conspirou com outras pessoas para importar heroína e cocaína para distribuição nos Estados Unidos”.



3. A parte impetrante alega, em síntese, que “o paciente jamais foi fugitivo. Sempre viveu legalmente no Brasil, pagando impostos, comparecendo à Sede da Polícia Federal, tendo seus filhos matriculados em escolas Públicas brasileiras, sendo inscrito no CNPJ. [...] tudo isso com o visto provisório de refugiado, que conseguiu com o apoio oficial da Cáritas Diocesana do Rio de Janeiro”. Afirma que o “pedido de refúgio feito pelo Paciente se baseia exatamente no fato de que apenas os membros da família Durango que solicitaram refugio ao governo brasileiro permanecem vivos até o presente. Os Demais estão todos mortos”. Ressalta que “[a] Legislação Pátria não permite a extradição quando o extraditando for beneficiário de refúgio”.



4. Requer, ao final:



    i) [...] a liminar pleiteada para revogar a prisão preventiva do Paciente, afim de que solto aguarde o julgamento desta Extradição, sendo-lhe impostas as medidas cautelares que entenderem necessárias para se acautelarem de sua submissão ao que essa Corte vier a decidir sobre o seu destino 



    ii) No mérito, [...] a confirmação da liminar deferida e o indeferimento do pedido de extradição.



5. Decido.



6. O habeas corpus não pode ser conhecido.



7. Para além de observar que este habeas corpus não foi instruído com as peças necessárias ao esclarecimento da controvérsia, destaco que o Supremo Tribunal Federa tem orientação firme no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 



8. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário desta Corte “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin. No mesmo sentido: HC 211.182-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e HC 207.554-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 



9. Nesse contexto, tenho que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 3 de março de 2023 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator